Tribunal: TJMT
Processo: 1033678-60.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033678-60.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JULIO CEZAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 029.696.601-05 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.341.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDA APARECIDA MENECIANO (ASSISTENTE), MARCIA DINIZ (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO.
CABIMENTO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE VALORES. PEDIDO PREJUDICADO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com pedidos de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal, restituição de veículo apreendido e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a
nalisar a
suficiência das provas para a condenação; (
ii
)
verificar
possibilidade de desclassificação
do crime de tráfico de drogas
para o art. 28 da Lei de Drogas; (
iii
) a legitimidade d
a
determinação do perdimento
do veículo
e de eventuais valores apreendidos
;

e (
iv
) a
necessidade de
manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece do pedido de restituição de valores apreendidos, quando inexiste apreensão nesse sentido.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por laudo pericial e provas testemunhais coerentes e convergentes.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, são meio
idôneos
de prova para a condenação.

A configuração do tráfico de drogas, crime de ação múltipla, independe da comprovação de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

É legítimo o confisco de veículo utilizado como instrumento para a prática do tráfico, conforme o art. 243, parágrafo único, da CF/1988, e o entendimento firmado pelo STF (Tema 647).

A manutenção da prisão preventiva é cabível diante da gravidade concreta do delito, da reincidência e da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo prescindível a comprovação de atos de mercancia.

É legítimo o confisco de veículo utilizado como instrumento na prática do tráfico de drogas.

A prisão preventiva pode ser mantida na sentença quando persistirem fundamentos concretos
que indiquem a necessidade
de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 312; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 638.491/PR (Tema 647, repercussão geral); STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.995.689/BA; STJ,
AgRg
no RHC n. 215.875/RN
;
TJ-MT - Apelação Criminal: 10015693220248110087.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Júlio Cézar Dias Ribeiro do Nascimento
contra a sentença proferida pel
o juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e
o
condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além d
o pagamento de
500 dias-multa.

Em suas razões recursais (ID. 306498895), o apelante sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, postulando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ao argumento de que se trataria de posse de entorpecente para consumo pessoal; pleiteia, ainda, o direito de recorrer em liberdade; e, por fim, requer a restituição do veículo VW/Golf e dos valores apreendidos, sob o fundamento de inexistir demonstração concreta de que os bens estivessem vinculados à prática criminosa.

Em contrarrazões (ID. 308494882), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, afirmando que a materialidade e a autoria estão comprovadas e que a abordagem decorreu de denúncia anônima específica. Sustenta que o modo de ocultação
da droga
, o contexto fático e os depoimentos policiais colhidos em juízo afastam a tese de uso pessoal; que a quantidade apreendida e a reincidência do apelante reforçam o juízo condenatório; e que a restituição do veículo é incabível por ter sido utilizado como instrumento do crime.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da
Dra. Silvana Correa Vianna
(ID.

317609358
)
, se
manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE
)

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado.
No entanto, quanto aos pedidos formulados, apenas alguns atendem aos requisitos de admissibilidade
, razão pela qual
conheço
, em parte,
o recurso
.

No tocante ao pleito de restituição de valores supostamente apreendidos, embora a sentença tenha feito menção à sua existência, não há nos autos qualquer comprovação de que
alguma
quantia tenha sido efetivamente a
preendida
no momento da abordagem, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (ID. 288878946).

Diante da ausência de materialidade do bem, inexiste objeto sobre o qual possa recair a pretensão recursal, motivo pelo qual não conheço desse pedido, por restar prejudicado.

Passo à análise do mérito.

VOTO
(MÉRITO)

Colenda Câmara:

A defesa
pleiteia
a absolvição do apelante
, com base no art. 386, VII
,
do CP
P
,
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. P
ostula,
ainda
,

o direito de recorrer em liberdade e a restituição do veículo apreendido
.

Contudo,
o pleito recursal não merece prosperar
, conforme se demonstra a seguir.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID
.

288878946
), Termo de Exibição e Apreensão (ID
.

288879350
) e Laudo Pericial (ID
.
288879352
), que atestou tratar-se de 259,99g (duzentos e cinquenta e nove gramas e noventa e nove centésimos) de maconha.

Quanto à autoria
delitiva
, os depoimentos dos policiais militares William da Silva Santos e Marcos Antônio Ferreira de Oliveira, colhidos em juízo (ID. 288879428), mostram-se coerentes e convergentes, ambos relatando que receberam denúncia informando que um homem, conduzindo um VW/Golf branco, estaria realizando entregas de entorpecentes em locais conhecidos como pontos de venda
.

Afirmaram ainda que, d
urante patrulhamento, avistaram o veículo com as características descritas, conduzido pelo apelante.
Após abordarem o referido veículo, n
a revista pessoal, localizaram uma porção de maconha no bolso do apelante e, em busca veicular, encontraram um tablete da mesma substância ocultado dentro do banco dianteiro do automóvel
(
Boletim de Ocorrência - ID. 288878946)
.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais militares possuem valor
de prova
, conforme

o Enunciado Orientativo no
.
08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
,
i
n
verbis
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGASDESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5
. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade
.

(...)

2. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade
.

(...)

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025)
.

Ademais, a alegação do apelante de que a droga se destinava ao consumo próprio não se harmoniza com o conjunto probatório, pois o cenário da apreensão revela circunstâncias indicativas do comércio ilícito. A substância estava fracionada em duas porções — uma menor, localizada em seu bolso, e outra maior, sob o banco do motorista — evidenciando propósito de ocultação.

A abordagem policial decorreu de denúncia específica que apontava o veículo utilizado (VW/Golf) e sua finalidade (entrega de entorpecentes em “lojinhas”), tendo o flagrante ocorrido no mesmo bairro indicado. Além disso, não foram encontrados objetos associados ao uso pessoal, elementos que enfraquecem a versão defensiva
.

Ressalto, ainda, que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006 para sua configuração, sendo prescindível a comprovação de atos de mercancia.

Portanto, os elementos reunidos no processo são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, o que afasta a alegação de insuficiência probatória

No tocante ao pleito de afastamento do perdimento do veículo VW/Golf, placa OOA-3I30, a defesa sustenta inexistirem elementos concretos que demonstrem que tais bens tenham sido empregados como instrumento ou resultem de proveito da infração penal. Aduz que o simples fato de terem sido encontrados
entorpecentes
em poder do acusado não autoriza, por si só, a medida extrema de confisco, cuja decretação exige lastro probatório mínimo apto a evidenciar a vinculação direta com a prática delitiva.

O art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal estabelece
que to
do e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

E
ste Egrégio
Tribunal de Justiça tem reafirmado que o perdimento de bens vinculados ao tráfico de drogas decorre diretamente do comando constitucional do art. 243, parágrafo único, constituindo efeito automático da condenação, nos termos do art. 91, II, do Código Penal e do art. 63 da Lei 11.343/06, conforme julgado que cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. HABITUALIDADE DELITIVA NÃO EVIDENCIADA. FRAÇÃO REDUTORA MODULADA. PERDIMENTO DE BENS. CONFISCO MANTIDO. ORIGEM LÍCITA E PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. VEÍCULO USADO NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O perdimento dos bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem assento constitucional
(CF
, art. 243, §o único) e constitui efeito da condenação, conforme regulamentado, de forma geral, no art. 91, inciso II, do Código Penal e, de forma específica, no art. 63 da Lei 11.343/06.

A restituição dos objetos apreendidos somente é possível quando presentes provas concretas da origem lícita e da propriedade do requerente.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10015693220248110087, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2025)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.491/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 647), assentou que é cabível o confisco de qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, independentemente de habitualidade, reiteração no uso do bem, modificações estruturais destinadas a ocultar entorpecentes ou de qualquer outro requisito não previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Portanto, comprovada a utilização do veículo como instrumento para a prática do crime de tráfico, correto o perdimento em favor da União.

Quanto ao pedido de

revogação da prisão preventiva,
verifico que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal, foi condenado a pena superior a 6 anos de reclusão em regime inicial
mente
fechado e é reincidente, registrando três condenações criminais anteriores pelos crimes de corrupção de menores, roubo majorado e roubo tipificado no Código Penal Militar (Executivo de Pena no
.
0004775-92.2014.8.11.0064).

Assim
, persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a reincidência do apelante.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a manutenção da custódia cautelar na sentença dispensa fundamentação exaustiva, bastando a reafirmação de motivos concretos já presentes durante a instrução, conforme ilustra o precedente a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença condenatória apresentou fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar, com base na gravidade concreta do delito, quantidade da pena imposta, reincidência e existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, indicando risco à ordem pública e contumácia delitiva.

5. A jurisprudência do STJ admite que, na sentença, não se exige fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, bastando a reafirmação de fundamentos concretos já existentes e ainda válidos
.

6. A reincidência, os maus antecedentes e o regime inicial fechado fixado na condenação são fatores que, juntos, afastam a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos pressupostos legais do art. 312 do CPP.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

A permanência do réu preso durante toda a instrução processual autoriza a manutenção da custódia na sentença, desde que reafirmados fundamentos válidos da prisão cautelar.

(...)

(
AgRg
no RHC n. 215.875/RN, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025)
.

Portanto, revela-se legítima a manutenção da custódia cautelar e, por conseguinte, a negativa do direito de recorrer em liberdade, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO

em parte
do recurso
de apelação interposto por
J
ú
lio C
é
zar Dias Ribeiro do Nascimento
e
, n
a parte conhecida
,

NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença condenatória
proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025